Tribunal: TJES
Processo: 5000656-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000656-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVENILDO DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000656-25.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JOVENILDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS EM ATRASO. PARCELAS INADIMPLIDAS. AUTORA RECONHECE OS DÉBITOS EM ABERTO. DÍVIDAS EXISTENTES E LEGÍTIMAS. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a autora que ter sido surpreendida com a existência de apontamento do seu nome/CPF no(s) sistema(s) de proteção ao crédito praticado pelo Demandado não obstante o cumprimento da sua obrigação ao seu turno. Sob tais argumentos, pugna pela baixa do cadastro negativo sem prejuízo da condenação do Requerido ao pagamento de danos morais.

Em sede de sentença, o juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, sustenta que restou claro que teve dificuldade nos pagamentos que são compensados através de boletos bancários, visto que não foi entregue carnê ao Recorrente, e, exclusivamente, por este motivo, não realizou o pagamento na data correta, razão pela qual requer a condenação em danos morais.

De início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em análise aos autos, é evidente que a Recorrente realizou a contratação dos serviços do Recorrido (ID 4026950) e não adimpliu com suas obrigações, inclusive, a própria assume tais débitos. Ou seja, as dívidas discutidas existem e são legítimas.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“(...)
Melhor analisando a prova coligida, percebe-se que o apontamento do CPF do Autor está atrelado ao não pagamento da prestação vencida em 05/11/2022. Embora o Consumidor afirme ter promovido o pagamento da fatura em destaque, enxerga-se no documento id 21187638 que, na verdade, houve o pagamento de fatura com vencimento futuro, mais precisamente em 05/11/2024. Ao que parece, o Reclamante se equivocou ao cumprir com sua obrigação, antecipando a quitação de parcela distante sem prover o pagamento da parcela imediata. Neste cenário, sem a prática de conduta ilícita pelo agente financeiro, outra solução não há senão julgar improcedentes os pedidos iniciais
.”

Assim, pelos motivos expostos, a cobrança das dívidas pela Recorrente não se mostra indevida.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)